Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. CIVIL. EXPRESSÕES OFENSIVAS CONSTATADAS. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA À VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22163922 - Pág. 2).
2. Trata-se de recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de reparação por danos extrapatrimoniais, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. A sentença vergastada manteve-se adstrita aos pedidos manejados pela autora na peça inicial.
4. No mérito, ressalta-se que o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
5. As provas dos autos demonstram que a recorrente proferiu diversas ofensas referentes à recorrida (ID 21939414), por intermédio de correio eletrônico enviado a terceiro.
6. Desse modo, a alegação da recorrente de que as testemunhas são amigas da parte autora não se mostra suficiente para afastar a indenização por dano moral em contexto.
7. Ressalta-se, ainda, que fotos de redes sociais não são suficientes para comprovar a alegação da ré de amizade intima entre a autora e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas.
8. Constata-se que a recorrente causou à recorrida situação apta a acarretar abalo psicológico e a violar atributos do direito da personalidade.
9. Com efeito, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.
10. Não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, tendo em vista a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional. Tal valor revela-se suficiente para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
11. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 3.000,00. Sentença mantida em seus demais termos.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido. (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.